Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 21,37G (VINTE E UM GRAMAS E TRINTA E SETE CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTORPECENTE DESTINADO À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO DO ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, na fase inquisitiva, corroborados por um deles na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial e à apreensão de certa quantidade de droga com o réu são provas suficientes de que o apelante tentou vender a um usuário e trazia consigo cocaína destinada à difusão ilícita.

2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova, notadamente o laudo de perícia criminal de exame de informática que transcreve diálogos extraídos do aparelho de telefone celular do réu, apreendido no dia dos fatos, dando conta de negociação de entorpecentes com o usuário abordado.

3. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, diante da maior reprovabilidade da conduta.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.

5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações da 38a Delegacia de Polícia. In casu, carece de interesse recursal a Defesa quanto ao pleito de decote da referida causa de aumento, uma vez que, apesar de reconhecida pela magistrada, não aplicou o acréscimo dela decorrente na terceira fase da dosimetria da pena, sobretudo porque o Ministério Público não recorreu da sentença.

6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado nas imediações de unidade policial), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal.